Tribunal: TJMT
Processo: 1018208-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018208-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018208-58.2025.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SIDNEY FERREIRA JAUDY.

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Data do Julgamento:
26/09/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL OU DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada. O julgamento antecipado da lide mostra-se perfeitamente cabível quando o magistrado entende que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, inexistindo necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

No mérito, a controvérsia reside na verificação de eventual vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a consequente existência de dever de indenizar.

3.

Pois bem. Ao contrário do que alega o reclamante, o requerido comprovou a legitimidade dos descontos questionados,
apresentando o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado
(ID 192267025),
assinado eletronicamente pelo recorrente em 21/02/2024, com registro de IP, data, hora e geolocalização.

O termo, em seu cabeçalho, já indica tratar-se de adesão ao cartão consignado emitido pelo Banco BMG S/A, com autorização para desconto em folha.

4.

Consta também o Termo de Consentimento Esclarecido
(ID 192267025), no qual o recorrente declara ciência quanto à contratação do cartão, incidência de encargos sobre saques, existência de outras modalidades de crédito com juros inferiores e comparação de taxas com o cartão convencional.

5.

Ademais, restou comprovada a transferência do montante de R$ 10.541,30 para a conta bancária do recorrente
(ID 192267021), o que evidencia a efetiva utilização do produto contratado.

6.

Destaca-se, igualmente, a gravação da videochamada realizada para confirmação da contratação
(ID 306690447), na qual o atendente, de forma clara, esclarece a natureza da operação, sendo suas informações ratificadas pelo recorrente, que confirma os dados e manifesta concordância, sem apresentar qualquer dúvida.

7.

Frente a esse conjunto probatório, não se verifica vício de consentimento, pois o recorrente foi adequadamente informado e manifestou concordância expressa.

8.

Quanto à suposta omissão na Cédula de Crédito Bancário sobre parcelas,

tal aspecto decorre da própria dinâmica do cartão consignado, que prevê pagamento mínimo por RMC, com possibilidade de amortização adicional
. O Termo de Consentimento indica que o saldo pode ser quitado em até 96 meses, desde que cumpridas às condições, sem induzir o consumidor a erro.

9.

Também não se acolhe a alegação de venda casada, pois o saque é funcionalidade típica do produto, e o consumidor, ciente das diferenças, optou livremente pelo cartão de crédito consignado com possibilidade de saque.

10.

A jurisprudência tem reconhecido que, comprovada a contratação com informações claras e a efetiva utilização do serviço, inexiste nulidade contratual ou direito à devolução de valores,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO. - O Banco BMG S/A é parte legítima para responder à ação, uma vez que resta claro que o empréstimo em discussão foi celebrado com o agente financeiro requerido.
- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados. - Inadmissível que, depois de terem transcorridos 08 (anos) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento. (N.U 1003303-85.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022).

11.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e diante da análise do conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbram elementos que justifiquem a declaração de nulidade contratual, a restituição de valores ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025